Tribunal: TJPA
Processo: 0800476-16.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800476-16.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA TRINDADE ROSARIO REIS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08004761620208140009

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AO FORNECEDOR INCUMBIRÁ COMPROVAR QUE A COBRANÇA DECORREU DE ENGANO JUSTIFICÁVEL, A FIM DE AFASTAR A PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. OS JUROS MORATÓRIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL" (SÚMULA 54 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08004761620208140009

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, inconformado com a decisão de ID 17491529.

Diz o Banco embargante que: Em análise ao acórdão proferido, verifica-se que o douto julgador, deixou de observar o requisito principal para a estipulação da restituição em dobro, qual seja, a existência de má-fé por parte da ré. Também o acórdão embargado reformou a sentença, julgando procedentes os pedidos autorais e determinou que o marco inicial de incidência dos juros moratórios seja a partir do evento danoso.

Por fim, requer que os vícios impingidos na i. sentença sejam sanados, no que tange: OMISSÃO e OBSCURIDADE: para enfrentar todos os argumentos trazidos, e, por consequência, acolher os pedidos mediante as provas colacionadas aos autos.

Foram oferecidas Contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 08004761620208140009

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O campo de jurisdição dos
embargos
declaratórios é limitado aos seguintes questionamentos: obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

É possível rever, pelos aclaratórios, o erro material e o erro de fato, pois a finalidade deste recurso é corrigir defeitos porventura existentes nas decisões judiciais, aprimorando a prestação jurisdicional entregue aos litigantes e resguardando a segurança jurídica.

Do teor dos
embargos
declaratórios interpostos, constata-se que pretende o embargante a reforma de decisão, para que seu recurso seja provido.

Pois bem, primeiramente em relação a
estipulação da restituição em dobro, observo que ao fornecedor incumbirá comprovar que a cobrança decorreu de engano justificável, a fim de afastar a pretensão de devolução em dobro em favor do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

Quanto ao marco inicial de incidência dos juros moratórios, devo dizer que: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).

Por fim, quanto a litigância de má fé não antevejo.

Sendo assim, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso. É como voto.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 18/12/2024